Tribunal: TJBA
Processo: 0172269-52.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0172269-52.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE Advogado(s): EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, MARIANA COUTINHO MACHADO DOS SANTOS APELADO: LUIS CARLOS FERREIRA LIMA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por GEAP Autogestão em Saúde contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos para reconhecer a negativa indevida de cobertura de tratamento médico de carcinoma neuroendócrino, convertendo a obrigação em perdas e danos em razão do falecimento dos autores e condenando a ré ao ressarcimento das despesas médicas e ao pagamento de indenização por danos morais. II . Questão em discussão 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita na conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; (ii) estabelecer se restou configurada a negativa indevida de cobertura do tratamento médico; (iii) determinar se são devidos danos materiais e morais, bem como a adequação do montante indenizatório. III . Razões de decidir 3. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, diante da impossibilidade superveniente decorrente do falecimento dos autores, decorre diretamente do art. 248 do Código Civil e não configura julgamento extra petita, pois representa resultado equivalente ao bem da vida pleiteado. 4. A análise lógico-sistemática do pedido revela que a condenação em perdas e danos constitui desdobramento natural da pretensão inicial de custeio do tratamento. 5. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos planos de saúde de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ, sem afastar a incidência de princípios constitucionais, especialmente a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. 6. Os autores comprovam o vínculo contratual, a gravidade da enfermidade, a prescrição médica e a negativa de cobertura, evidenciada pela necessidade de judicialização e pela autorização tardia condicionada à ordem judicial. 7. A existência de requerimento administrativo prévio afasta a alegação de ausência de interesse de agir e confirma a resistência da operadora. 8. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos materiais e morais. 9. O valor fixado a título de danos morais não se revela exagerado diante da gravidade do caso e atende às funções compensatória e pedagógica. IV. Dispositivo 10. Apelo conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 248; Lei nº 8.080/1990, art. 2º, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608, Segunda Seção, j. 11.04.2018, DJe 17.04.2018. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0172269-52.2008.8.05.0001, que tem como parte Apelante, GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e, parte Apelada, LUIS CARLOS FERREIRA LIMA E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator